Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. ICMS SUBSTITUÇÃO TRIBUTÁRIA. DIFERIMENTO. CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO RECONHECIDA EM LEI. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO PARA A MESMA FINALIDADE.

1. A Lei 1.254/96, art. 24, §1o, confere ao importador a condição de substituto tributário do ICMS em operações antecedentes, concomitantes e subsequentes.

2. Não evidenciada nenhuma das hipóteses de exceção enumeradas na IN SEF 05/2015, máxime porque reconhecida a condição de substituto tributário dos apelantes e sua atividade voltada ao comércio atacadista, incabível a exigência antecipada do recolhimento do ICMS Substituição Tributária.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.